Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUXÍLIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. FILHOS MENORES E SUJEITOS AO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PRESUMIDA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
2. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
3. Dessa forma, os alimentos fixados provisoriamente em 15% (quinze por cento) sobre os ganhos do genitor correspondem a aproximadamente R$2.100,00. Tal percentual tem correspondência com jurisprudência que tratam de casos semelhantes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.